Tribunal: TJPA
Processo: 0000328-05.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000328-05.2017.8.14.0054

APELANTE: BANCO BARADESCO SA

APELADO: JACIMAR BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE, REJEITADA – MÉRITO: INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em
Ação Declaratória cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais
:

2.

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE, REJEITADA.
A
Resolução nº 12, de 26/08/2015, dispondo sobre o serviço de protocolo integral no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, em decorrência do Convênio nº 010/2012, celebrado entre o TJPA e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, consistindo no recebimento, protocolo, transporte e entrega de petições, recursos e documentos, endereçados aos Órgãos Jurisdicionais deste Tribunal, situados ou não na Comarca da agência dos Correios em que for realizado o respectivo protocolo.

3.

No caso dos autos, o recurso foi enviado no dia 11/12/2017, conforme comprovante de postagem dos correios (ID
10575307 - Pág. 1
), ou seja, no penúltimo dia do prazo recursal, considerando que a publicação da sentença guerreada ocorrera no dia 21/11/2017.

4.

MÉRITO

5.

Cinge-se a controvérsia recursal a não configuração do dever de indenizar, exercício regular de direito, boa-fé contratual, redução do valor da indenização e inversão do ônus da sucumbência.

6.

A questão principal desenvolve-se a partir da negativa de estabelecimento de relação contratual entre as partes e indevida negativação do nome da parte autora em cadastros restritivos.

7.

Revolvimento da tramitação processual: A Petição Inicial é instruída com informativa de inscrição do nome do autor no SPC (ID 10575296 - Pág. 8) requerida pelo banco apelante, acompanhada de termo de declarações junto à Promotoria de São João do Araguaia (ID 10575297 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência Policial (ID 10575297 - Pág. 2), não tendo o Banco requerido juntado à sua Contestação (ID 10575299) quaisquer documentos capazes de elidir a pretensão autoral, não obstante ter consignado que o empréstimo impugnado fora efetivado em terminal de autoatendimento, como por exemplo o extrato com a disponibilização do valor na conta corrente do autor.

8.

O
s danos morais advêm da responsabilidade civil do Banco requerido pela inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de Proteção ao Crédito (SPC), desde 20/03/2014 (ID
10575296 - Pág. 8
), sendo retirada após o deferimento da tutela provisória em 08/12/2017 (ID
10575308 - Pág. 5
), o que induz defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1°, II do Código de Defesa do Consumidor e tem natureza
in re ipsa
decorrente do risco do empreendimento.

9.

Reparação pelo dano moral, com base no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, não podendo a situação narrada ser considerada mero dissabor ou inconveniente casual.

10.

Analisadas a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, sem perder de vista que a quantia não pode se tornar inexpressiva, bem como em cotejo com a jurisprudência temática, tenho que a indenização, à título de dano moral fixada em
R$ 14.055,00 (catorze mil cinquenta e cinco reais),
deve ser mantida, porquanto não pode ser considerada elevada a configurar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco reduzido a ponto de não possuir caráter punitivo.

11.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,
tendo como partes
JACIMAR BARBOSA DE SOUZA
e
BANCO BRADESCO S. A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
,
que nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada contra si por
JACIMAR BARBOSA DE SOUZA
, ora apelados,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ter tido seu nome negativado sem ter mantido qualquer relação negocial com o Banco requerido.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
10575306
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando o Banco Bradesco S. A. ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 14.055,00 (catorze mil cinquenta e cinco reais) corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento, além de declarar desconstituídos e cancelados todos os empréstimos de onde se originaram a negativação indevida do nome do autor
.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Bradesco S. A. interpôs recurso de Apelação (ID
10575307
).

Sustenta que o apelado firmou espontaneamente contrato de empréstimo, além de optar pelo tipo de operação, número de parcelas, oportunidade em que lhe fora informado o valor a ser pago, a periodicidade e os valores estabelecidos.

Aduz que o autor não descreve qualquer fato que impossibilite o pagamento da dívida, utilizando-se de argumentações vãs e alegações imprecisas.

Suscita a necessidade de restabelecimento do equilíbrio contratual com a restauração da avença, ressaltando que não existe qualquer motivo para alteração das cláusulas contratuais, à vista de seu regular direito de cobrança de parcelas vencidas e não pagas.

Defende a sua boa-fé na relação contratual, havendo culpa exclusiva da vítima pela negativação de seu nome.

Refuta a configuração de danos morais, considerando a ausência de nexo de causalidade, além de, sucessivamente, pugnar pela minoração do quantum indenizatório.

Suscita a impossibilidade de sua condenação em custas e honorários advocatícios, afirmando que aquele que dá ensejo ao ajuizamento da ação deve arcar com os referidos ônus.

Aduz a caracterização da mora e consequente direito regular de inscrever o nome do autor em cadastros restritivos.

Pugna pela reforma integral da sentença com a inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (ID 10575310), o autor suscita preliminar de intempestividade e pugna pela manutenção da sentença.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
10575408
), tendo o prazo decorrido in albis (ID
10902546
).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte apelante para que se

manifestasse acerca da preliminar de intempestividade recursal, tendo o prazo decorrido
in albis
.

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, com pedido de inclusão do feito para julgamento, nos termos art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar de intempestividade recursal, aduzida em contrarrazões.

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE

Aduz o apelado a intempestividade da apelação em razão da juntada da peça após o decurso do prazo legal.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 12, de 26/08/2015, dispondo sobre o serviço de protocolo integral no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, em decorrência do Convênio nº 010/2012, celebrado entre o TJPA e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, consistindo no recebimento, protocolo, transporte e entrega de petições, recursos e documentos, endereçados aos Órgãos Jurisdicionais deste Tribunal, situados ou não na Comarca da agência dos Correios em que for realizado o respectivo protocolo.

A Citada Resolução, em seu art. 6º, inciso II, e seu §1º, dispõe que as petições e os documentos judiciais deverão obrigatoriamente conter o recibo eletrônico de postagem, sob pena de não recebimento das petições e dos recursos,
verbis
:

“
Art. 6º. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão, obrigatoriamente:

I - (...).

II - Conter o recibo eletrônico de
postagem
de correspondência na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado
, a fim de que a data da
postagem
tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial.

(...)

§1º. A inobservância de tais requisitos implicará o não recebimento das petições e recursos.”

(grifo nosso).

No caso dos autos, o recurso foi enviado no dia 11/12/2017, conforme comprovante de postagem dos correios (ID
10575307 - Pág. 1
), ou seja, no penúltimo dia do prazo recursal, considerando que a publicação da sentença guerreada ocorrera no dia 21/11/2017.

Dessa forma, não há que se falar em intempestividade do recurso, tendo o mesmo sido interposto dentro do prazo legal e de acordo com as especificações exigidas pelo Convênio nº 010/2012 do TJE/PA.

Nesse sentido, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO POR
INTEMPESTIVIDADE
. PETICIONAMENTO VIA SERVIÇO DE PROTOCOLO POSTAL.
CONVÊNIO Nº 010/2012 FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE QUE DEVE SER RECONHECIDA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. (2015.04816793-14, 25.525, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2015-12-16, Publicado em 2015-12-18).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROTOCOLO POSTAL CONTESTAÇÃO - DENTRO DO PRAZO REVELIA NÃO CARACTERIZADA. I
Tem validade a peça apresentada via postal dentro do prazo legal, desde que acompanhada do comprovante dos correios.
II Agravo conhecido e provido para reconhecer a tempestividade da contestação do Agravante e, por conseguinte afastar a revelia decretada. (2015.01970470-73, 146.973, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-09)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PROTOCOLO POSTAL. POSSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE A PARTIR DA DATA DA
POSTAGEM
DESDE QUE ANEXADO O COMPROVANTE DOS CORREIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte vem decidindo que a data a ser considerada poderá ser a do protocolo do recurso via postal, contudo, o recorrente deve enviar o protocolo dos correios juntamente com o recurso, sendo incabível a juntada posterior
. 2. No caso dos autos, a parte agravante não anexou qualquer comprovante de
postagem
da peça contestatória através dos Correios e o que é o pior, sequer acostou aos autos do recurso, documento que demonstre a data da juntada do mandado de citação, a fim de indicar o termo a quo para a apresentação da defesa. Nesse passo, torna-se completamente inviável se atribuir tempestividade à contestação, não apenas pela ausência do comprovante do protocolo postal, como também, pela carência de documento que discrimine o dia em que o mandado de citação foi juntado aos autos do processo de primeiro grau. 3. Recurso conhecido parcialmente provido, para reformar tão somente a fundamentação que deu ensejo à sua conclusão, corrigindo o posicionamento relativo ao protocolo postal e mantendo a
intempestividade
da contestação. (2015.00247415-11, 142.601, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO VIA CORREIO POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, § 2º NECESSIDADE DA JUNTADA DO COMPROVANTE DE
POSTAGEM
NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PARA AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNANIMIDADE
. 1. Não obstante a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento via correios, é necessário que se comprove a remessa no prazo prescrito em lei, conforme inteligência do art. 525, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. Na falta do comprovante de
postagem
, tem-se a data do protocolo do Tribunal como sendo a da interposição do recurso
(AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2012.3.003313-0. RELATORA: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA. Data de Julgamento: 29/03/2012).

Assim, o recurso preenche o requisito de admissibilidade da tempestividade, devendo ser conhecido em seu mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a questão preliminar
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração do dever de indenizar, exercício regular de direito, boa-fé contratual, redução do valor da indenização e inversão do ônus da sucumbência.

A questão principal desenvolve-se a partir da negativa de estabelecimento de relação contratual entre as partes e indevida negativação do nome da parte autora em cadastros restritivos.

Para análise das questões recursais, faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

A Petição Inicial é instruída com informativa de inscrição do nome do autor no SPC (ID 10575296 - Pág. 8) requerida pelo banco apelante, acompanhada de termo de declarações junto à Promotoria de São João do Araguaia (ID 10575297 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência Policial (ID 10575297 - Pág. 2), não tendo o Banco requerido juntado à sua Contestação (ID 10575299) quaisquer documentos capazes de elidir a pretensão autoral, não obstante ter consignado que o empréstimo impugnado fora efetivado em terminal de autoatendimento, como por exemplo o extrato com a disponibilização do valor na conta corrente do autor.

Assim, os danos morais advêm da responsabilidade civil do Banco requerido pela inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de Proteção ao Crédito (SPC), desde 20/03/2014 (ID
10575296 - Pág. 8
), sendo retirada após o deferimento da tutela provisória em 08/12/2017 (ID
10575308 - Pág. 5
), o que induz defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1°, II do Código de Defesa do Consumidor e tem natureza
in re ipsa
decorrente do risco do empreendimento,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

Desta feita, à vista da configuração do defeito na prestação do serviço, a partir dos prejuízos impostos à autora, exsurge a responsabilidade civil da requerida, a qual decorre da própria inscrição indevida e desnecessita de comprovação material de eventuais constrangimentos ou outros infortúnios, ante a sua natureza in re ipsa, a qual tem natureza presumida.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DA INSCRIÇÃO INDEVIDA:
As provas produzidas são suficientes para o reconhecimento da falha na prestação de serviços, diante da inscrição por débito inexistente
.QUANTUM INDENIZATÓRIO: O dano moral decorre da inscrição indevida ensejada pela parte demandada, quando inexistente dívida em nome da autora.O quantum fixado na sentença (R$ 7.000,00) atende aos parâmetros destes balizadores do dano moral e está em consonância com os precedentes desta Câmara, não devendo sofrer redução.SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da autora majorados. Aplicação do art. 85, § 11º, do CPC/15.NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AC: 70081416554 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/07/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA
. Inscrição indevida do nome da Autora em cadastros de proteção e restrição ao crédito. Ré que se limitou a alegar a regularidade da cobrança.
DANOS MORAIS. Existência. Inscrição indevida do nome da Autora em cadastro de proteção ao crédito gera danos morais. Ofensa à honra por macular o bom nome no mercado. Arbitramento do valor de indenização a título de danos morais no montante de R$ 4.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observadas as peculiaridades da lide. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10058600920218260590 SP 1005860-09.2021.8.26.0590, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 31/01/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Nesse sentido, importante ressalvar que, a teor da orientação contida na Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, compete à entidade mantenedora do Cadastro a Notificação Prévia a que se refere o art. 43, §2° do Código de Defesa do Consumidor, o que não elide a responsabilidade do Banco recorrente pelo defeito na prestação do serviço, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO
EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DEMONSTRADA.
A notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, que compete

à entidade mantenedora do cadastro efetuá-la antes de proceder a
inscrição
(
Súmula
nº
359
do STJ), dispensa formalidade e comprovação de recebimento (
Súmula
nº 404 do STJ). Ainda que eventualmente não recebidas pela parte autora, tal circunstância não implica em responsabilização do órgão arquivista, quando evidenciada a remessa da correspondência ao endereço indicado pelo credor associado (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1083291/RS).
No caso, das nove anotações existentes no nome da parte autora, a demandada apenas se desincumbiu de comprovar a notificação prévia dos registros oriundos dos credores Luizacred S/A e Paquetá Matriz/Praticard.
DANO

MORAL
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA
385 STJ. INCIDÊNCIA. Havendo
inscrição
legítima preexistente em nome da parte autora no rol de inadimplentes, não resta caracterizado o dever de indenizar, incidindo, na espécie, o teor do enunciado da
Súmula
385 do STJ. RECURSO DA DEMANDADA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70080177645, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 07/02/2019)

(Grifo nosso)

Assim, firmo entendimento de que assiste à parte autora o direito à reparação pelo dano moral, com base no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, não podendo a situação narrada ser considerada mero dissabor ou inconveniente casual.

Especificamente com relação ao
quantum
indenizatório, insta consignar que deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Acerca do tema, vejamos a doutrina:

Em conclusão, após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido. A dor da mãe que perde o filho não é a mesma daquele que tem seu nome indevidamente lançado no rol dos mal pagadores (SPC) – o que está a indicar que o juiz não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais. Afinal de contas, jurisprudência – a obra-prima do juiz – é a junção de duas palavras: juris + prudência – vale dizer, na base de todas as decisões judiciais há de estar a prudência. (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., rev. e amp. SP: Atlas, 2010, p.100.)

Assim, analisadas a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, sem perder de vista que a quantia não pode se tornar inexpressiva, bem como em cotejo com a jurisprudência temática, tenho que a indenização, à título de dano moral fixada em
R$ 14.055,00 (catorze mil cinquenta e cinco reais)
deve ser mantida, porquanto não pode ser considerada elevada a configurar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco reduzido a ponto de não possuir caráter punitivo.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados, com destaque aos julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento dos temas insertos nos dispositivos da legislação federal apontados como violados. Incidência das Súmulas 282 e 256 do STF.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

3. A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Nos moldes em que delineado pelo Tribunal de origem, não se mostra exorbitante a condenação do recorrente no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de reparação moral, decorrente dos danos sofridos pela pessoa jurídica ora agravada, que teve o nome indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes
.

4. Agravo interno não provido.

(AgRg no Ag 1421689/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 25/11/2015)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO
NEGATIVA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ CDL - PORTO ALEGRE NO CASO CONCRETO, POR ANOTAÇÃO DISPONIBILIZADA PELA CDL - BUTIÁ, ENTIDADE DIVERSA E QUE NÃO COMPARTILHA DO MESMO SISTEMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MAJORADO. 1. Legitimidade passiva. A responsabilidade da "CDL - Porto Alegre", no caso específico, não persiste, tendo em vista que se utiliza de banco de dados diverso daquele questionado pelo autor na inicial proveniente da "CDL - Butiá", ou seja, contendo informações divulgadas por outra associação,
pessoa

jurídica
diversa, que atua em localidade diferente e não compõe o mesmo sistema de gerenciamento de dados. 1.2. Nem todos os CDL s do Rio Grande do Sul compartilham do mesmo sistema. Enquanto que a CDL Porto Alegre é vinculada ao chamado Sistema SCPC, gerenciado pela Boa Vista Serviços; os demais CDL s do Estado são atrelados ao SPC, vinculados ao Sistema CNDL. 1.3. Preliminar acolhida. Extinção do feito sem resolução do mérito, forte no art. 485, VI, NCPC quanto à ré CDL Porto Alegre. 2.
Quantum indenizatório. O valor fixado (R$ 1.500,00) está aquém do parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00.
3. Honorários. Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 20, §3º do CPC/73 (vigente à época). APELAÇÕES PROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70071868376, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 19/04/2017)

APELAÇÕES CIVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FIRMADO POR AGENTE SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA
PESSOA

JURÍDICA
. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DÉBITO INEXISTENTE.
INSCRIÇÃO
NEGATIVA
INDEVIDA
.
DANO

MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. JUROS DE MORA, TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Invalidade do negócio jurídico e inexistência do débito. Não é válido o contrato de prestação de serviços de anúncio on line, pois firmado por agente que não detinha poderes de representação e tampouco de gestão da empresa. Violação aos artigos 47 e 104, I, do Código Civil. Inexistindo negócio jurídico válido, impõe-se a declaração de inexistência de débito. 2.
Inscrição
em banco de dados.
Dano

moral
. O ato ilícito e o nexo causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o
dano
se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. 3. Valor da indenização. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação disso o sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 3.1
Caso concreto cujas peculiaridades não recomendam a alteração do montante indenizatório arbitrado em sentença (R$ 8.000,00), uma vez que a expressão econômica se harmoniza, inclusive, com o parâmetro adotado por esta Câmara no enfrentamento de situações assemelhadas
. 4. Juros de mora. O termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). APELAÇÕES DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070662200, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 19/04/2017)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, porquanto em observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente todos os termos da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 03/11/2022